Tribunal: TJDFT
Processo: 0742174-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de planos de saúde e em face à decisão que concedeu tutela provisória para determinar que autorize e custeie a internação do autor. Nas razões recursais, a agravante alegou que a decisão já fora cumprida, bem como anexou cópia da respectiva guia de internação. Ante eventual falta de interesse recursal, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403